Tribunal: STF
Processo: ARE 1527483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE RELATIVA. QUESTÃO NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO SOFRIDO. LEITURA E RATIFICAÇÃO DOS DEPOIMENTOS ANTERIORES DA TESTEMUNHA NÃO IMPORTAM EM NULIDADE. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM DE FORMA SUFICIENTE A CERTEZA DE QUE OS APELANTES, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL, ADQUIRIRAM E RECEBERAM AS MERCADORIAS CIENTES DE QUE ERAM DE ORIGEM ILÍCITA. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA A MODALIDADE CULPOSA OU O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA TENTATIVA AFASTADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR SANÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE DEVE SER DEBATIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, AFASTANDO, DE OFÍCIO, A CONDIÇÃO IMPOSTA AO REGIME ABERTO CONSISTENTE EM LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, POR CONSTITUIR ESPÉCIE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente